Tribunal: TJDFT
Processo: 0043017-63.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. São cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial do réu ausente, nos casos de desistência da causa por abandono do autor (CPC, art. 90), conquanto seja realizada efetiva defesa técnica, com a instauração do contraditório.
2. Inexistindo contraposição ao pedido veiculado na inicial, não se forma o contraditório, sendo injustificável a percepção da verba honorária.
3. A mera manifestação da Defensoria Pública nos autos confirmando a regularidade da citação por edital e consignando que deixava de opor embargos não justifica a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.